Tribunal: TJDFT
Processo: 0740738-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ANTES DA CITAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. HOMOLOGAÇÃO.

1. Sendo inequívoca a ciência da executada acerca da demanda contra ela ajuizada, deve ser homologado o acordo extrajudicial firmado pelas partes e apresentado em juízo em petição assinada por advogado, ainda que anterior à citação, a fim de atender a finalidade do processo, que é a composição da lide. Princípio da primazia do mérito.

2. Deu-se provimento ao apelo.